Tribunal: CARF
Processo: 13738.000236/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13738.000236/2007-58 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.799 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA YARA MASTRANGELO TEIXEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Súmula CARF no 68.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
APURADA
EM
REVISÃO
DE
DECLARAÇÃO RETIFICADORA
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, em todos os seus efeitos. A falta de
inclusão de rendimentos recebidos na declaração retificadora caracteriza
omissão, independentemente do conteúdo da declaração original e de eventual
recolhimento do imposto devido informado na primeira.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000236/2007-58
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.799 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000236/2007-58

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 18/22), relativo a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual da
contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2003. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$8.626,37 para saldo de
imposto a pagar de R$7.673,90.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de trabalho com vínculo empregatício.
Impugnação
Cientificado à contribuinte em 11/5/2007, o AI foi objeto de impugnação, em
17/5/2007, às fls. 2/22 dos autos, assim sintetizada pela decisão recorrida:
2.
Cientificada, a Impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando
primordialmente o inciso III do art 1° da Lei n° 8.852/94 c/c o art. 62 da Lei n°
8.112/90, o qual, segundo alega, enumera hipóteses que excluiriam rendimentos do
campo de incidência do Imposto de Renda sobre a pessoa física. Nega a omissão de
rendimentos, a intenção de ludibriar a Receita; e afirma ter pago o imposto devido,
trazendo aos autos os DARFs das seis cotas do Imposto pagas na época própria.
2.1. Pede a anulação do Auto- de -Infração.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 34/38):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
TRIBUTÁRIO. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Principio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal especifica.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA DE OFÍCIO
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou responsável. O fato de não haver má-fé do contribuinte não descaracteriza o
poder-dever da Administração de lançar com multa de oficio rendimentos omitidos na
declaração de ajuste.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 2/10/2010 (fl. 45), a contribuinte, em
29/10/2010 (fl.56), apresentou recurso voluntário, às fls. 46/51 (juntado novamente às fls. 56/57
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.799 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000236/2007-58

em função de pequena falha na digitalização do documento), no qual alega, em apertado resumo,
que:
- teria apresentado declaração retificadora com base na Lei no 8.852, de 1988, sem
intenção de lesar o Fisco, o que a isentaria da aplicação de multa.
- várias outras categorias teriam retificado suas declarações, as quais teriam sido
processadas pela Receita Federal do Brasil.
- teria que se dar tratamento igual a todos, já que a lei é igual para todos.
- já teria efetuado o pagamento do imposto devido por ocasião da entrega da
declaração original, estando quites com o Fisco.
- já teria efetuado o pagamento do imposto devido e de duas multas cobradas.
- estaria passando por problemas de saúde desde 1994, confirmados por atestado
médico e com direito à isenção de IR.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pela recorrente do IPERJ, os quais ela
alega seriam isentos, fundamentando sua pretensão na Lei no 8.852, de 1994.
Como esclarecido pelo colegiado de primeira instância, todos os rendimentos,
abstraindo-se de sua denominação, acordos ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à
incidência do imposto de renda, desde que não elencados no rol das isenções. A classificação dos
rendimentos, para efeitos fiscais, será definida por sua natureza jurídica confrontada com a
legislação tributária. As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física são aquelas
expressamente previstas no art. 39 do RIR/1999, então vigente, dentre as quais não se inclui o
adicional por tempo de serviço.
A Lei no 8.852, de 1994, dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e
39, § 1o, da Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu
artigo 1o hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da pessoa física.
Nesse sentido, trago a Súmula CARF no 68, de observância obrigatória por este
colegiado:
Súmula CARF no 68
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Dessa feita, correta a manutenção da infração.
Quanto ao argumento de que informara esses rendimentos na declaração original,
esclareço que a declaração retificadora substituiu integralmente a original, como se esta fosse,
inclusive em seu resultado final.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.799 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000236/2007-58

Deste modo, a declaração original não pode produzir qualquer efeito sobre a
retificadora, uma vez que a primeira foi substituída, ou seja, cancelada por esta.
Assim, independentemente da indicação de valor de IRPF devido na declaração
original e do seu eventual recolhimento pela contribuinte, a não inclusão de rendimentos
recebidos na declaração retificadora caracteriza omissão, como indicado no auto de infração, a
ensejar o lançamento de ofício do imposto devido e não declarado, inclusive com a multa de
75% e juros de mora correspondentes.
Aliás, vale lembrar que a exigência da multa de ofício não decorre apenas da falta
de pagamento, mas também da falta de declaração ou de declaração inexata, como se observa da
leitura do art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488,
de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Quanto a sua boa fé, esclareço que, em se tratando de matéria tributária, não
importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é
do tipo objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.”
Deste modo, revela-se correta a exigência do imposto suplementar acompanhado
da multa de ofício e dos juros de mora correspondentes.
É preciso dizer ainda que, no presente lançamento, a recorrente não está sendo
acusada de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96.
No tocante ao aproveitamento dos recolhimentos já efetuados, como esclarecido
na decisão recorrida, esse pedido foge à competência das autoridades julgadoras, devendo a
contribuinte buscar esclarecimentos junto à Unidade da Receita Federal do Brasil de seu
domicílio tributário, a quem compete o controle do crédito tributário.
Quanto à alegação de que outras categorias tiveram suas declarações processadas
pela RFB, ainda que restasse comprovada, não a socorreria, visto que cabe aqui analisar a
matéria em litígio nestes autos, incumbindo a este colegiado proferir decisão motivada, segundo
a sua convicção a respeito do tema e as provas juntadas aos autos. Também não há que se falar
em violação ao princípio da isonomia, visto que a exigência resulta apenas da aplicação da lei ao
caso concreto.
Por fim, quanto à alegação de direito à isenção de IR pela existência de moléstia
grave, trata-se de argumento novo, não submetido ao colegiado de primeira instância e, por
consequência, não pode ser apreciado por esta instância de julgamento, sob pena de violação ao
contraditório e à ampla defesa, à segurança jurídica, à estabilidade processual e ao duplo grau de
jurisdição, o qual orienta o processo administrativo fiscal. Registro que, a teor do artigo 16,
inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, a contribuinte deve apontar em sua impugnação os
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.799 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000236/2007-58

motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital